Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006979-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Prazo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 733.781.351-15 (RECORRENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. HOTEL DIFERENTE DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO POR DANO MORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório fixado na origem a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso a fim de compensar o dano sofrido e dentro do critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 2.865,89).

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006979-38.2024.8.11.0001

Polo Ativo

FABIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR

Polo Passivo

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Como relatado, o móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Noticia o Requerente que, efetuou a compra, diretamente no site da Requerida, de 06 diárias no hotel Calypso Beach, na cidade de San Andres/Colômbia, do dia 01/11/2023 ao dia 07/11/2023; que ficou encantado com as fotos do anúncio (Id 140186785), pois parecia um hotel muito bom.

Porém, aduz que ao chegar no hotel, se deparou com um quarto totalmente diferente do que mostrava no anúncio, com o chão molhado e escorregadio (risco de queda), água jorrava pelo ar-condicionado, o banheiro vazava água do box, o quarto tinha cheiro de mofo, os resíduos de tinta de parede não foram retirados dos móveis e nem dos lençóis, impossível ficar no quarto, pois estava totalmente insalubre (Id 140186786).

Afirma que a estrutura divulgada no site não corresponde àquela que de fato foi encontrada pelo Requerente, condições e qualidade muito inferiores ao anunciado, motivo pelo qual foi obrigado a procurar outro hotel.

Neste sentido, alega que encontrou o Hotel Casablanca retornando ao hotel Calypso para pegarseus pertences.

Afirma que na recepção, foi solicitado o cancelamento das diárias do hotel, o que foi atendido e informado que a Decolar lhe faria o reembolso, porém até o momento o valor não foi reembolsado. Pretendendo ser reembolsado material e moralmente pelos prejuízos experimentados.

[...]

No caso dos autos, não há dúvida de que a Requerida, ao confirmar a reserva solicitada pelo Requerente (Id 140188244), gerou uma expectativa de que não haveria qualquer problema na acomodação quando fosse realizar o Check-in.

Não obstante, ao chegar ao local, o Requerente tivera que ir a busca de uma nova acomodação, em um país diverso da sua nacionalidade, em plena alta temporada, o que torna mais difícil a procura, de uma última hora, de uma acomodação.

Portanto, restou induvidoso que o Requerente sofrera prejuízos de ordem moral em decorrência da falha na prestação de serviço, bem como suas consequências, o que justifica a indenização por danos morais.

[...]

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso, considero justa a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão.

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
proponho JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a Requerida, a ressarcir o Requerente referente ao valor pago pelas diárias no Hotel Calypso, no montante de R$ 2.865,89 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC e, a partir do efeito desembolo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Promovente, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Nesse contexto, o arbitramento do valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Argumenta a parte recorrente que há necessidade de elevação do valor, tendo em vista os transtornos sofridos pela disponibilização em condições impossíveis de uso.

No entanto, o
quantum
arbitrado na origem já corresponde a situação vivenciada, por isso, entendo pela manutenção do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, nem destoa de outros valores nesta instância recursal sem maiores repercussões: TR-MT, N.U 1043451-69.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024; N.U 1003062-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

O recurso não traz elemento a temperar o valor já estabelecido e justificar a majoração como sendo ínfima ao dano experimentado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024